Tribunal: TJDFT
Processo: 0752118-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752118-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANTOS &amp; SANTIAGO LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de no 0003007-55.2005.8.07.0001, indeferiu, por ora, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo. Alega o agravante, em breve síntese, que ajuizou a presente execução fiscal em 2005, para cobrança do valor de R$ 3.137,92. Diz que o valor atualizado do débito equivale a R$ 12.779,09, de forma que supera o valor estabelecido pelo Provimento no 13/2012, atualizado pelo Provimento no 47/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valo da causa seja inferior a R$ 7.454,48. Sustenta que a decisão merece ser reformada, uma vez que deve ser considerado o valor atualizado da dívida, além da manifesta ilegalidade no indeferimento, de plano, de qualquer requerimento das partes. Aponta violação ao art. 5o, inc. XXXV, da CF, arts. 2o, 4o e 797, todos do CPC, e art. 1o, § 1o, do Provimento no 13/2012. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da execução fiscal, com a citação do executado. No mérito, pretende o provimento do recurso, para que seja a r. decisão reformada, reconhecendo-se que a) O valor definido no Provimento 13/2012, atualizado pelo Provimento 47/2020, deve levar em consideração o valor atualizado da dívida na data da decisão. b) A Fazenda Pública pode a qualquer tempo requerer o prosseguimento do executivo fiscal, requerendo, inclusive a citação do executado, sendo que a decisão que a impede o prosseguimento do feito viola o § 1o art. 1o do Provimento 13, o art. 5o XXXV da CF, arts 2o, 4o e 797 do Código de Processo Civil. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, vislumbro a presença apenas dos requisitos necessários à suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, neste momento inicial, sem qualquer mais profunda análise meritória, verifico que as alegações do agravante devem ser melhor analisadas pelo Colegiado, como forma de verificar a conformidade da decisão agravada com os dispositivos normativos indicados pelo agravante, sobretudo se considerado que o executado sequer fora citado nos autos de origem. Assim, mostra-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar o imediato arquivamento dos autos. Conclusão Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator